Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VOTO. NULIDADE DA DELIBERAÇÃO. SESSÃO PERMANENTE. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.353 DO CÓDIGO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Residencial Asa Branca, realizada em 25/06/2023, e da sessão permanente subsequente, realizada em 06/08/2023, por violação ao direito de voto do condômino autor. A sentença também fixou honorários sucumbenciais, os quais foram objeto de recurso adesivo. A parte ré sustentou, ainda, incompetência do juízo e inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:(i) definir se houve preclusão da alegação de incompetência do juízo de origem;(ii) verificar se houve inovação recursal;(iii) analisar a validade da assembleia condominial à luz da exclusão de condômino regularmente adimplente e da forma de convocação e condução da sessão permanente;(iv) examinar a adequação dos honorários advocatícios fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de incompetência do juízo está preclusa, nos termos do art. 507 do CPC, por já ter sido objeto de decisão no Conflito de Competência no 0746279-31.2023.8.07.0000, que firmou a competência do juízo sentenciante. Além disso, a matéria é impugnável por agravo de instrumento, conforme entendimento do STJ (EResp no 1.730.436/SP).
4. Não se configura inovação recursal quando a parte apenas aprofunda argumentos já constantes da contestação ou rebate fundamentos da sentença. O reforço argumentativo, inclusive com menção a dispositivos legais aplicáveis, é admitido, desde que não se trate de questão nova.
5. O art. 1.335, III, do Código Civil assegura ao condômino adimplente o direito de votar e participar das deliberações. A exclusão do condômino autor por critério temporal (aquisição posterior à convenção) é ilegal e fere norma de ordem pública. A nulidade da deliberação é justificada pela violação ao direito de voz e voto.
6. A sessão permanente foi conduzida em desconformidade com o art. 1.353, §§ 1o a 3o, do Código Civil. Não houve a devida lavratura de ata parcial com identificação dos votos consignados, nem clareza quanto ao resultado final. Ademais, o adiantamento da data de encerramento da votação, sem deliberação coletiva, compromete a validade da deliberação.
7. Quanto aos honorários, tratando-se de causa de valor inestimável, aplica-se o art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC. A fixação por equidade deve observar a tabela da OAB/DF como parâmetro, sem caráter vinculativo, mas como referência. O valor de R$ 4.000,00 se mostra razoável diante da natureza da causa e da atuação profissional envolvida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A preclusão impede a rediscussão de questão de competência já decidida em sede de conflito, conforme art. 507 do CPC.
2. A inovação recursal não se caracteriza pelo simples aprofundamento de argumentos ou pela menção a fundamentos legais já debatidos.
3. É nula a deliberação assemblear que restringe o direito de voto de condômino adimplente por critério não previsto em lei.
4. A sessão permanente da assembleia condominial deve observar estritamente os requisitos do art. 1.353 do Código Civil, sob pena de nulidade.
5. Na fixação de honorários por equidade em causa de valor inestimável, deve-se observar a tabela da OAB como referência, ponderando-se os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 1.013, § 1o; 1.014; 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; CC, arts. 1.335, III; 1.353; 1.354-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EResp no 1.730.436/SP, DJe 03.09.2021; STJ, AgInt no REsp no 2.121.414/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.06.2024, DJe 17.06.2024; TJDFT, Acórdão no 2030794, 0750419-08.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Agüena, 5a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 26.08.2025.